Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-22.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com a finalidade de reforma do julgado. V. acórdão que se manifestou expressamente sobre as questões apontadas nos embargos. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.